Tribunal: STF
Processo: RE 79758
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
RE NÃO LOCALIZADA, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA,
NO ENDERECO POR ELA DADO COMO SENDO O DE SUA RESIDÊNCIA. CERTIDÃO
PASSADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE SE ACHAVA ELA EM LUGAR
INCERTO E NA SABIDO. EXPEDIÇÃO, NO MESMO DIA, DE EDITAL DE CITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 351 E 352 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL
DA LEI (SÚMULA 400). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.